Tribunal: TJES
Processo: 0000368-15.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Fraudes em Certames de Interesse Público
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-15.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000368-15.2022.8.08.0042

APELANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MAURO MARTINS TOLEDO - ES5465

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
(ART.
180
,

CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão do acusado, podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

3. Constata-se o acerto na fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000368-15.2022.8.08.0042

APELANTE: VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MAURO MARTINS TOLEDO - ES5465

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA

Requer a defesa a anulação da sentença, sob o argumento de que houve o indeferimento de oitiva de testemunha essencial para comprovar sua inocência.

Ocorre que, no dia 09.8.2022, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, o magistrado
a quo
deferiu o pedido da defesa para apresentar o rol de testemunhas. Em resposta, a defesa apresentou o rol de testemunhas com os seus respectivos endereços.

No entanto, houve uma tentativa frustrada de intimação, porquanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça responsável pelo ato registrou que a testemunha não residia no endereço informado pelo apelante. Em diligências a moradores do local, também ninguém soube informar a localização da testemunha que supostamente teria realizado a venda do veículo para o apelante.

Na audiência seguinte, realizada em 27.9.2022, mais uma vez, a defesa pleiteou a intimação da aludida testemunha, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar o novo endereço. Ocorre que o prazo decorreu
in albis.
Diante da inércia da defesa, houve o cancelamento da Audiência de Instrução e Julgamento em continuidade para oitiva da testemunha, sendo encerrada a instrução processual.

Deste modo, o apelante obteve duas oportunidades para fornecer o endereço da testemunha e, na última oportunidade, quedou-se inerte, de sorte que não se constata qualquer violação ao contraditório.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VALTAIR SILVEIRA JUNIOR

em face da r. Sentença (Id. 6720515, Vol.1, pdf., pp. 283/285), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de
0
2
(
dois
) anos de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa
, em regime inicial

semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07 de setembro de 2021, na Rodovia BR 101, Bairro Café Sereia, próximo à Marmoraria Mameri, Município de Rio Novo do Sul, após abordagem realizada por policiais militares, constatou-se que o apelante, de forma livre e consciente, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, bem como adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Na ocasião, policiais militares receberam informações de que o veículo Honda Civic, ano 2018, cor preta, placa nº LMO4D99, com suspeita de adulteração, estava trafegando na BR 101, próximo ao Frade. De posse das informações, os agentes da lei efetuaram a abordagem do veículo e, após contato com o PCES Ranyer e o PRF Sílvio, especialistas em inspeção veicular, ambos confirmaram a possibilidade de adulteração na demarcação do chassi do veículo e a numeração do motor totalmente apagada/lixada.

O veículo automotor foi encaminhado à Perícia Técnica nº 12.838/2021, oportunidade em que fora atestado que o referido automóvel apresentava superfície sede de estampagem do número de identificação do veículo adulterada, revelados os caracteres originais 93HFC2640JZ214355; Superfície sede de estampagem do número do motor adulterada, revelados os caracteres originais R20Z58410920; Estampas dos vidros e etiquetas destrutivas implantadas. Apurou-se, ainda, que o veículo supramencionado encontrava-se com restrição de roubo/furto, praticado no Estado do Rio de Janeiro.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de receptação e absolvido em relação ao delito de adulteração de veículo automotor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 45817242, pelo Auto de Apreensão (p. 39), Laudo Pericial atestando a adulteração do chassi do veículo (p. 57) pelas provas orais produzidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares que participaram da apreensão.

Em sede policial e em juízo, o apelante relatou que havia comprado o veículo há uma semana. Relatou que entregou um GOL 2018/2019, no valor de R$ 45.000,00 e um KIA Cerato com dívidas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que o Honda Civic estava avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o declarante deveria pagar dívidas para fins de regularização de IPVA e multas. Relata, ainda, que o restante do valor do veículo seria pago com chapas de granito e que o nome do vendedor seria Ademar, dizendo ser pessoa residente em Celina, Alegre/ES.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante alegou estar na posse do veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto afirmou que realizou a compra de um veículo, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não tendo qualquer contrato e documento em nome do antigo proprietário do veículo. Desta feita, não é crível que uma pessoa comprasse um veículo de considerável valor, sem a existência de qualquer contrato, e a adoção das cautelas necessárias para realizar a transferência do bem para o próprio nome.

Não bastasse, as circunstâncias da apreensão revelam que os policiais receberam denúncias no sentido de que o veículo utilizado pelo apelante tratava-se de veículo roubado.

Na sequência, requer a defesa a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Observa-se que a pena-base do apelante fora fixada no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante da reincidência (Ação Penal nº 0002072-42.2018.8.08.0062), o que ensejou a elevação da pena em 01 (um) ano de reclusão.

No entanto, constata-se que a exasperação ocorreu em fração muito superior a 1/6, sem a declinação de fundamentação idônea. Assim, adotando-se a fração de 1/6, fixo a pena na fase intermediária em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto, diante da reincidência do apelante, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, anota-se que o apelante não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44, do Código Penal, tendo em vista tratar-se de pessoa reincidente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar sua pena definitiva para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)